Tribunal: TJES
Processo: 0023090-10.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023090-10.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FLORINDA MENDES DA SILVA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AJUIZAMENTO DE MANDADO SE SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS REMUNERATÓRIAS. ART. 9º DO DECRETO 20.910/1932. RECONTAGEM PELA METADE. SÚMULA 383 DO STF. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. SUCUMBÊNCIA. VENCIDA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE ASSEGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O prazo prescricional quinquenal para cobrança das verbas remuneratórias suspensas estava interrompido pelo ajuizamento, em 2004, de mandado de segurança, que transitou em julgado em 22/10/2012, quando recomeçou a correr o prazo prescricional, contudo, pela metade, nos termos do artigo 9º do Decreto nº 20.910/1932.

2. A data do trânsito em julgado do
decisum
proferido em sede de mandado de segurança constitui o termo inicial para contagem do prazo pela metade.

3. O reconhecimento da prescrição acarreta a sucumbência da parte que não exerceu sua pretensão no prazo legal, a qual, no caso, embora beneficiária da gratuidade da justiça, não fica isenta do pagamento das despesas processuais e honorários, já que o artigo 98, §3º, do CPC, apenas assegura ao beneficiário vencido a suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sua sucumbência.

4. Recurso conhecido e desprovido.

5. Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por

FLORINDA MENDES DA SILVA

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos da ação de cobrança movida em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, acolheu “a questão prejudicial de conhecimento de mérito, qual seja, a prescrição arguida pelo Estado do Espírito Santo”, condenando a requerente, ora apelante, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

A apelante sustenta, em suma, que: 1) “o Superior Tribunal de Justiça á pacificou o entendimento de que o prazo prescricional para a propositura da ação de execução/cobrança contra a Fazenda Pública é de 5 anos, contados do trânsito em julgado da ação em que o direito fora constituído” (fl. 128); 2) ainda que se entenda pela contagem do prazo pela metade, o último ato do processo que deu origem ao seu direito (nº 0012566-71.2004.8.08.0024) está datado de 18/12/2014, quando proferido o último despacho nos autos, de modo que a presente ação de cobrança foi ajuizada antes do transcurso dos dois anos e meio; 3) não deu causa ao litígio, além de ser beneficiária da gratuidade da justiça, devendo ser afastada a sua condenação nos ônus sucumbenciais.

Intimados, apenas o Estado ofertou contrarrazões (fls. 156/157-vº), destacando que o trânsito em julgado do acórdão referente ao processo nº 0012566-71.2004.8.08.0024 ocorreu em 22/10/2012, e que o ajuizamento da presente demanda ocorreu em 22/07/2016, sem observância do disposto no artigo 9º do Decreto nº 20.910/1932.

A apelante ingressou em juízo, em 22/07/2016, objetivando a cobrança de verbas remuneratórias suspensas entre
2001 a 2008
(fl. 05), cuja ilegalidade fora reconhecida nos autos do mandado de segurança nº 0012566-71.2004.8.08.0024, que transitou em julgado em 22/10/2012 (fl. 31).

Nos autos do aludido mandado de segurança, reconheceu-se que as
“suspensões de pagamento ocorridas
nos anos de
2001, 2002, 2003 e 2004
(conforme informado na petição inicial e comprovado pelas fichas financeiras de fls. 407/412) não foram precedidas de necessária decisão proferida em procedimento administrativo disciplinar”
(fl. 28), com destaque de que quanto
“aos períodos posteriores à impetração (...) a Sra. Subsecretária de Recursos Humanos determinou, em junho de 2007, fossem descontados do pagamento da apelante os vencimentos relativos aos dias faltosos
entre 28/12/2004 e 07/08/2005
. Entretanto, não há nenhum indício de que a apelante tenha sido comunicada da existência de tal procedimento e que a ela tenham sido oportunizados o contraditório e ampla defesa”
(fls. 28/9).

Eis a ementa do julgado:

APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS - DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO OBSERVADO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA - SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. o fato de o juiz determinar que as custas sejam recolhidas ¿ex lege¿ não significa a revogação da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Preliminar de deserção rejeitada. 2. Independentemente do que tenha ocorrido na vida funcional da servidora, a suspensão do pagamento de seus vencimentos somente pode ocorrer se respeitado o devido processo legal, já que qualquer penalidade somente pode ser imposta à servidora se lhe for conferida a oportunidade de exercer a sua ampla defesa. 3. Quanto às suspensões de pagamento ocorridas antes da impetração do mandado de segurança, não foi encontrada qualquer decisão administrativa que as respaldasse e quanto às suspensões ocorridas após a impetração, há a respectiva decisão, mas esta não foi precedida do necessário devido processo legal. 4. Se foram impostas à servidora sanções de suspensão (com suspensão, também, do pagamento de seus vencimentos), sem que fossem efetivamente observados os princípios do contraditório e da ampla defesa e, portanto, o devido processo legal, faz-se necessária a concessão da segurança para determinar o restabelecimento do pagamento dos vencimentos/proventos. (TJES, Classe: Apelação, 024040125668, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/09/2012, Data da Publicação no Diário: 19/09/2012)

Menciona-se que a requerente/apelante se aposentou, por invalidez com proventos proporcionais, em
06/04/2006
(fls. 69/70),
quando também foi afastada do exercício do cargo
(fl. 31), situação inclusive narrada no voto condutor do apelo no
mandamus
(fl. 25), a rigor, sem mais suspensões de pagamento relativas aos dias faltosos, consideradas ilegais por não observância do devido processo legal (tanto que considerado no acórdão período pretérito ao afastamento).

Neste caso, o prazo prescricional quinquenal para cobrança das verbas remuneratórias suspensas estava interrompido pelo ajuizamento, em 2004, da referida ação mandamental, que transitou em julgado em 22/10/2012, quando recomeçou a correr o prazo prescricional, contudo, pela metade, nos termos do artigo 9º do Decreto nº 20.910/1932, que reza:

Art. 9º A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.

Segundo o enunciado sumular nº 383 do STF, a “prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo”.

Outrossim, há farta jurisprudência do STJ que considera a data do trânsito em julgado do
decisum
proferido em sede de mandado de segurança como termo inicial para contagem do prazo pela metade:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AJUIZAMENTO DE MANDADO SE SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. 1. A impetração do Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir a prescrição da Ação Ordinária para cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ. Precedentes do STJ: (AgRg no REsp 1.332.074/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/8/2013, DJe 4/9/2013.); AgRg no REsp 1.504.829/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 5/4/2016, DJe 13/4/2016. 2. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 967324 DF 2016/0214075-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2017)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. AÇÃO REPETITÓRIA. DIREITO RECONHECIMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE PARCELAS PRETÉRITAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RETROATIVA. TERMO INICIAL. AJUIZAMENTO DO WRIT. 1. Inexiste violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido fundamenta claramente seu posicionamento, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada. 2. A impetração do mandado de segurança interrompe a prescrição. Assim, durante a tramitação do writ, não transcorre o lapso prescricional da pretensão de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do mandamus. 3. "O mandado de segurança não se presta ao adimplemento das parcelas anteriores à impetração, as quais deverão ser posteriormente cobradas administrativa ou judicialmente. Neste caso, o termo a quo da prescrição quinquenal das parcelas vencidas é a data do ajuizamento da ação mandamental que o concedeu o direito as supramencionadas parcelas" (AgRg no REsp 860.212/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 30/10/2006). 4. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1647163 PR 2017/0002627-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PAGAMENTOS DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO DO AJUIZAMENTO DO WRIT. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Segundo jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, a impetração de Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir, pela metade, o prazo prescricional para o ajuizamento de ação ordinária de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ (AgRg no REsp. 1.332.074/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 4.9.2013). Precedentes: AgRg no REsp. 1.504.829/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 13.4.2016; AgRg no AREsp. 250.182/CE, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 4.4.2014. 2. No caso dos autos, o curso do prazo prescricional para o ora agravante postular a devolução dos valores descontados de seus proventos, sucessiva e indevidamente, a título de redução de teto remuneratório, foi interrompido pela propositura da Ação Mandamental em 6.2.2007, voltando a fluir pela metade em 15.2.2008, data do trânsito em julgado da sentença proferida no mandamus, tendo como termo final a data de 15.8.2010. Todavia, a presente ação foi distribuída em 29.2.2012, quando já havia ocorrido a prescrição. 3. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1551240 RJ 2014/0264323-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020)

Por fim, o reconhecimento da prescrição acarreta a sucumbência da parte que não exerceu sua pretensão no prazo legal, a qual, no caso, embora beneficiária da gratuidade da justiça, não fica isenta do pagamento das despesas processuais e honorários, já que o artigo 98, §3º, apenas assegura ao beneficiário vencido a suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sua sucumbência.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)